Tribunal: STF
Processo: HC 210830
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Danielle Crestine Streit contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no REsp nº 1953455/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que a ré foi condenada a 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime aberto, mais 23 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP, por 24 vezes. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação ministerial e provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 21 dias-multa. 



    Os embargos de declaração defensivos foram acolhidos sem efeitos modificativos e os do Ministério Público foram acolhidos para fixar o valor dos danos, estimados em R$ 39.758,93 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos)



    A impetrante alega que, 



    “No caso em comento, a condenação à reparação de danos por ofensa ao contraditório e à ampla defesa não foi objeto específico de produção de provas e de debate processual, e ainda, não há provas nos autos do prejuízo efetivamente sofrido, não sendo oportunizada à ora paciente a devida defesa sobre a pretensão indenizatória justamente porque, embora houvesse formalmente o pedido indenizatório formulado na denúncia, em nenhum momento a questão foi objeto de produção de provas ou mesmo de debate”.



    Requer o deferimento de liminar “para desconstituir-se a decisão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, de forma que seja afastada em favor da ora paciente a condenação à reparação dos danos, por violação ao contraditório e à ampla defesa”.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDENIZAÇÃO. DANOS CAUSADOS PELA AÇÃO DELITIVA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. Neste caso houve pedido expresso por parte do Ministério Público na exordial acusatória, o que é suficiente para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração. 3. Agravo regimental não provido.” (Doc. 12)



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu suficiente o pedido de fixação mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, aludindo ao pedido expresso do Ministério Público na denúncia.



    O eminente Relator no STJ, assim consignou a respeito:



“[...] 3 - A aplicação do instituto disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 



4 - Neste caso houve pedido expresso por parte do Ministério Público, na exordial acusatória, o que é suficiente para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração. 



5 - Assim sendo, não há que se falar em iliquidez do pedido, pois o quantum há que ser avaliado e debatido ao longo do processo, não tendo o Parquet o dever de, na denúncia, apontar valor líquido e certo, o qual será devidamente fixado pelo Juiz sentenciante. 



6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp. n. 1.265.707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 10/6/2014, grifei)



    De fato, uma vez formalizado pedido de reparação de danos pelo Ministério Público ou pelo querelante, o Juiz estará autorizado a fixar patamar mínimo em favor da vítima do delito.



    No caso ora analisado, quantificou-se o dano total em R$ 39.758,93 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), decorrente da prática do crime de apropriação indébita contra pessoas jurídicas. 



    Consoante consta dos autos (doc 8, p. 41) o Ministério Público formulou pedido de indenização, viabilizando, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar-se em desrespeito ao devido processo legal.



    Ainda que assim não fosse, o tema ora analisado revela-se alheio à via processual eleita, pois não está em jogo risco à liberdade de locomoção.



    Dito de outra forma, o habeas corpus não se presta a tutelar direitos estranhos à liberdade de ir, vir e ficar. Esse é o pacífico entendimento da Corte



    À propósito, destaco o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII.



    I. – O ‘habeas corpus’ visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.



    II. – ‘H.C.’ indeferido, liminarmente. Agravo não provido.”



    (HC 82.880-AgR/SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003)



    No mesmo sentido: HC 75.624/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 5.12.1997; HC 84.326-AgR/PE, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004; RHC 85.215/MG, rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 10.6.2005; e HC 83.966-AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 25.11.2005.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente